Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708337-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA AGRAVADO: IRISMANIO DE SOUSA TRINDADE SILVA DECISÃO PADOCA PANIFICADORA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187812194, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por IRISMANIO DE SOUSA TRINDADE SILVA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Incontroversa, portanto, a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Contudo, faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, não há prova suficiente nos autos acerca da alegada condição de miserabilidade, porquanto não foram colacionados aos autos documentos aptos a demonstrar as receitas e despesas. Ainda que superado o patente vício constante das declarações, é importante consignar que a afirmação de que a pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: [...] Em verdade, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da empresa, a qual não pode ser presumida. Sobre o tema, confira-se também elucidativo aresto deste e. Tribunal de Justiça: [...] Com estas razões, ausente prova robusta de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 98 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a gratuidade de justiça à ré. Intime-se a ré para que promova o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da reconvenção sem reexame pelo Tribunal se a agravante-ré-reconvinte tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-autor-reconvindo para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora